Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-68.2020.8.26.0600
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de existência parcial de débito cumulada com indenização por danos morais. Protesto de duplicata.
Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e reconvencionais. Inconformismo da ré reconvinte.
Prestação de serviços de consultoria. Contratação verbal. Rescisão unilateral. Possibilidade, com observância do prazo de antecedência. Aplicabilidade do art. 599,

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de existência parcial de débito cumulada com indenização por danos morais. Protesto de duplicata.
Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e reconvencionais. Inconformismo da ré reconvinte.
Prestação de serviços de consultoria. Contratação verbal. Rescisão unilateral. Possibilidade, com observância do prazo de antecedência. Aplicabilidade do art. 599, parágrafo único, inciso I, do Código Civil.
Mantido o reconhecimento da exigibilidade parcial do valor protestado. Impossibilidade da cobrança do mês cheio.
Correta a fixação da sucumbência recíproca na sentença, tendo em vista que foi concedida à ré valor aquém do pretendido na reconvenção.
Sentença mantida. Recurso desprovido.